Tribunal: TJMT
Processo: 1090023-92.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1090023-92.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. ação de arbitramento de honorários advocatícios. alegação de omissão, contradição e julgamento extra petita. inocorrência. contrato híbrido. rescisão unilateral imotivada. lacuna contratual. arbitramento proporcional. termos de quitação genéricos. manutenção do acórdão. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixados em R$ 9.450,00, em razão de serviços prestados até a rescisão unilateral do contrato pelo banco, com incidência de juros pela SELIC e correção pelo IPCA.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) julgamento extra petita; (ii) contradição interna quanto à natureza do contrato e à condição suspensiva; (iii) omissão na análise dos Termos de Quitação e da cláusula contratual pertinente; e (iv) ausência de fundamentação quanto ao arbitramento e à sucumbência.

iii. razões de decidir

3. Não há julgamento extra petita, pois o provimento jurisdicional guarda estrita correspondência com o pedido de arbitramento formulado na inicial, sendo a insurgência mero inconformismo com o resultado.

4. O acórdão reconheceu a natureza híbrida do contrato e a existência de lacuna quanto à remuneração em caso de rescisão antecipada, o que legitima o arbitramento proporcional com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

5. Inexiste contradição quanto à condição suspensiva, pois foram corretamente distinguidos os honorários de êxito — não devidos — daqueles decorrentes da obrigação de meio efetivamente cumprida até a rescisão, cuja frustração decorreu de ato do próprio contratante, atraindo a incidência do art. 129 do CC.

6. Os Termos de Quitação são válidos apenas para os períodos expressamente abrangidos, não alcançando o lapso posterior à última quitação, sendo inaplicável interpretação extensiva diante de sua generalidade e ausência de individualização dos serviços.

7. A rescisão unilateral imotivada viola a boa-fé objetiva e justifica o arbitramento proporcional, afastando alegação de enriquecimento sem causa do advogado.

8. Inexiste omissão quanto à fundamentação do quantum, pois o valor arbitrado considerou a atuação efetiva, a natureza das demandas e a remuneração já percebida, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

9. A via dos embargos não se presta à rediscussão do mérito, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

iv. dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento proporcional de honorários quando inexistente previsão contratual específica para a hipótese. 2. Termos de quitação genéricos não afastam o direito à remuneração por serviços não abrangidos temporal ou materialmente pelos documentos apresentados.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do recurso de apelação cível nº 1090023-92.2025.8.11.0041, originário dos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios”, à unanimidade, negou provimento a ambos os recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados nos processos nº 0000591-58.2004.8.11.0092 e nº 1000462-18.2019.8.11.0025, com juros de mora pela aplicação da SELIC a contar da citação e correção monetária pelo IPCA a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 353108857).

Em suas razões recursais, o banco embargante sustenta que o acórdão incorre em nulidade por julgamento extra petita, ao argumento de que a ação visava exclusivamente os honorários decorrentes da eventual recuperação final do crédito, condição suspensiva contratualmente prevista e não implementada, e que o acórdão teria arbitrado honorários por serviços ordinários já quitados pelos Termos de Quitação anuais firmados entre as partes.

Afirma que a controvérsia não versa sobre a existência de pagamentos pela distribuição das ações ou de valores intermediários percebidos ao longo dos anos nos processos em que o embargado atuou, tampouco sobre honorários não convencionados, sustentando que a pretensão do embargado decorre da alegada resilição do contrato antes do término da execução, circunstância que, em seu entendimento, o teria privado da possibilidade de receber quantia condicionada ao êxito na recuperação de crédito, pagamento previsto contratualmente apenas para a hipótese de efetiva recuperação e enquanto vigente a prestação dos serviços.

Aduz haver embasamento em premissa fática equivocada quanto à natureza do contrato, que não seria de êxito puro, mas híbrido, com previsão expressa de remuneração por etapas e atos processuais nas cláusulas 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9, cujo conteúdo teria sido ignorado no acórdão. Ressalta que a cláusula 6.7 prevê de forma expressa a remuneração pelos serviços efetivamente executados, independentemente de êxito, como contraprestação pelo trabalho de distribuição e acompanhamento das demandas, e que os valores correspondentes já teriam sido devidamente quitados nos termos das cláusulas contratuais aplicáveis.

Sustenta, ainda, existir contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão, embora tenha reconhecido a existência do contrato, a previsão de cláusulas estipulando as formas de remuneração, a celebração de Termos de Quitação com renúncia expressa e a ausência de implementação da condição suspensiva relativa ao pagamento sobre valores efetivamente recuperados na execução, manteve o arbitramento de honorários, conclusão que reputa incompatível com a determinação de observância das disposições contratuais.

Argumenta haver omissão e análise insuficiente dos Termos de Quitação firmados anualmente e da cláusula 6.22, que obrigaria o próprio escritório a elaborar anualmente declaração de quitação abrangendo todos os honorários devidos em decorrência do contrato, outorgando ao contratante a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando ao direito de qualquer discussão futura. Afirma que o acórdão não respondeu expressamente se há motivo para afastar a validade dos referidos termos nem se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço concluída para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação e que esteja pendente de pagamento, indagações que o Superior Tribunal de Justiça tem sistematicamente exigido sejam respondidas pelo TJMT em casos idênticos, invocando os REsp nº 2.158.327/MT, AREsp nº 2.726.124/MT, AREsp nº 2.881.873/MT e AREsp nº 2.935.059/MT.

Acrescenta que o julgado não considerou que a atuação nas ações de execução teria se limitado a providências ordinárias, como a simples pesquisa de bens por meio dos sistemas disponíveis no Judiciário, e que, até o presente momento, não houve qualquer recuperação de crédito nas execuções, circunstância que afastaria o arbitramento. Defende, na mesma linha, que diante da inequívoca existência de instrumento contratual válido e de acordo posterior firmado entre as partes, não incidiria o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, sendo inadequada a utilização da ação de arbitramento para a cobrança de eventual direito que o embargado entenda possuir.

Invoca os princípios da boa-fé contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 422 e 884 do Código Civil), aduzindo que o embargado já recebeu tudo que lhe era devido pelos serviços prestados, conforme demonstrariam o contrato e os Termos de Quitação. Argumenta, por fim, que o julgado é omisso quanto à fundamentação do valor arbitrado, o que configuraria nulidade nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, por ausência de exposição dos critérios utilizados e inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; que há erro material e contradição na fixação dos ônus sucumbenciais, diante da condenação em montante inferior ao pedido inicial, impondo-se a redistribuição proporcional nos termos do art. 86 do CPC; e que o valor da causa deve ser corrigido de ofício como matéria de ordem pública, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC. Traz, ainda, como paradigma de análise documental adequada, o reajulgamento proferido pela 4ª Câmara de Direito Privado nos autos do proc. nº 1025687-84.2022.8.11.0041 após retorno determinado pelo STJ.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões, contradições e erros apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja dado provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido inicial (cf. Id. nº 355765850).

Em contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais, pugna pela rejeição dos embargos por configurarem mera rediscussão de matéria já decidida (cf. Id. nº 357818871).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, servindo ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la, mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni, “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração, cuja finalidade é corrigir defeitos, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

A contradição cognoscível nessa via é apenas a interna ao próprio julgado, aquela verificada entre seus fundamentos, ou entre estes e a conclusão, e não a contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão da parte. Nesse sentido, a orientação firme do Superior Tribunal de Justiça: a contradição “não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão” (STJ – Corte Especial – Rel. Min. Cesar Asfor Rocha – EREsp nº 40.468/CE, julgado em 03/04/2000).

Registre-se, ademais, que a controvérsia envolvendo Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. é objeto de centenas de ações neste Tribunal, todas instruídas com o mesmo contrato de prestação de serviços jurídicos e os mesmos Termos de Quitação anuais. Atentos à orientação do Superior Tribunal de Justiça, que em diversas dessas causas determinou o retorno dos autos ao TJMT para que fossem respondidas expressamente duas indagações objetivas, se há algum motivo para afastar a validade dos Termos de Quitação juntados aos autos; e se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço concluída pelo escritório para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação e que esteja pendente de pagamento, passamos a enfrentar cada ponto suscitado, em atenção à segurança jurídica e à coerência das decisões.

Conforme já fundamentado no acórdão embargado, não há julgamento extra petita. A petição inicial postulou expressamente o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados nos processos indicados, em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato, e o provimento jurisdicional entregue guarda perfeita correlação com esse pedido. O fato de a parte discordar do enquadramento jurídico adotado ou do resultado desfavorável não configura vício passível de saneamento nesta via, é mero inconformismo com o mérito.

No que se refere à natureza do contrato, o acórdão embargado não qualificou o instrumento como sendo de êxito puro. Ao contrário, reconheceu expressamente sua natureza híbrida, com previsão de remuneração em diferentes momentos processuais, e, precisamente a partir dessa constatação, identificou a lacuna contratual relevante: a ausência de previsão específica para a hipótese de rescisão antecipada em processos ainda em tramitação. A existência das remunerações por etapas ordinárias, já recebidas pelo escritório nos termos das cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, foi considerada pelo julgador ao fixar o quantum, afastando qualquer duplicação. Este eg. Tribunal, em casos análogos envolvendo as mesmas partes e o mesmo instrumento contratual, tem reafirmado esse entendimento, reconhecendo a viabilidade do arbitramento pela rescisão antecipada (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione Pôvoas – N.U nº 1003630-72.2022.8.11.0041 e TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des.ª Serly Marcondes Alves – N.U nº 1045932-19.2022.8.11.0041.). O que o embargante denomina premissa equivocada é, em essência, discordância com o raciocínio jurídico adotado, o que não abre a via dos declaratórios.

Quanto à alegada contradição com a condição suspensiva, também não há vício interno no julgado. O acórdão distinguiu com precisão os dois objetos: os honorários de êxito vinculados à efetiva recuperação do crédito, estes não devidos, pois a condição suspensiva não se implementou, e os honorários proporcionais pela obrigação de meio e de zelo profissional efetivamente cumprida até a rescisão, que é o objeto do arbitramento.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato constitui obstáculo ao implemento da condição suspensiva por ato do próprio banco contratante, circunstância que atrai a incidência do art. 129 do Código Civil, que veda o comportamento doloso daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a rescisão unilateral do contrato, promovida de forma imotivada pelo mandante, tem o condão de elidir a condição suspensiva, afastando a vinculação dos efeitos remuneratórios ao seu efetivo implemento” (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – AgInt no AREsp nº 703.889/RS, julgado em 19/10/2020). A isso se soma o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado envolvendo as mesmas partes, no sentido de que “com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante e a consequente resilição unilateral do contrato de prestação de serviços, pode o profissional ajuizar ação de arbitramento, afastando-se a condição suspensiva prevista no art. 121 do Código Civil” (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Moura Ribeiro – REsp nº 2.237.460/MT, julgado em 15/12/2025). A distinção está clara no acórdão; não há contradição a sanar.

No que tange aos Termos de Quitação e à cláusula 6.22, o ponto foi expressamente enfrentado no acórdão embargado. Os termos juntados aos autos referem-se aos anos de 2016 a 2019 e tratam da remuneração ordinária nos moldes da cláusula 6.22, sem se confundirem com a remuneração proporcional devida pela rescisão antecipada em processos ainda em tramitação.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que tais documentos, por sua generalidade, não se prestam a comprovar a quitação integral dos serviços prestados, conforme assentado pela Segunda Câmara de Direito Privado: “a questão concernente ao não reconhecimento da validade dos Termos de Quitação juntados aos autos não decorre da existência de vício de consentimento, mas de documentos que não observam a forma legal na medida em que nada especificam quanto ao objeto da quitação, nada mencionam quais processos estariam sendo objeto da quitação, tampouco mencionam que se referem à ação objeto do presente processo em que a parte autora busca o arbitramento de honorários advocatícios pelos trabalhos realizados” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione Pôvoas – RED nº 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 28/01/2026).

Na mesma linha, a Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal assentou que “a validade formal dos termos de quitação não se estende à quitação integral dos serviços prestados, por se tratarem de documentos genéricos, sem individualização das ações ou menção específica à rescisão contratual, o que inviabiliza interpretação extensiva ou renúncia tácita de direitos” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des.ª Anglizey Solivan de Oliveira – RED nº 1035251-87.2022.8.11.0041, julgado em 04/02/2026).

Quanto ao argumento específico de que a elaboração dos termos era obrigação contratual do próprio escritório, nos termos da cláusula 6.22, ii, cabe registrar que a generalidade do documento é um dado objetivo, independentemente de quem o elaborou. Ademais, por coerência lógica, não pode o embargante sustentar simultaneamente que os termos foram mal elaborados pelo escritório, porque genéricos e insuficientes para o fim a que se destinavam, e pretender que essa mesma generalidade produza a quitação ampla e irrevogável que lhe seria favorável.

Respondendo objetivamente às duas indagações que o Superior Tribunal de Justiça tem exigido nesta série de processos: não há motivo para afastar a validade dos Termos de Quitação juntados aos autos, eles são válidos e eficazes para o período que expressamente declaram cobrir, ou seja, até 31 de dezembro de 2019; e, objetivamente, há etapa de serviço concluída pelo escritório para a qual não foi apresentado Termo de Quitação e que está pendente de pagamento, trata-se do período compreendido entre 1º de janeiro de 2020 e 19 de novembro de 2020, data da rescisão contratual, não abrangido por nenhum dos termos apresentados, sendo precisamente sobre esse período não quitado que o arbitramento recai.

Ademais, conforme reconhecido pela Quarta Câmara de Direito Privado em caso análogo, “os honorários contratuais eram pagos ao contratado por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não arrolados pela parte contratante”, de modo que “demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des.ª Serly Marcondes Alves – RAC nº 1045932-19.2022.8.11.0041, julgado em 13/09/2023).

Os argumentos referentes à ausência de proveito econômico e à alegada simplicidade dos serviços prestados nas ações de execução igualmente não revelam omissão ou contradição interna. A remuneração proporcional pelo arbitramento não está condicionada ao êxito econômico do contratante nas ações patrocinadas, nem à complexidade dos atos praticados, mas sim ao cumprimento da obrigação de meio e de zelo profissional efetivamente desempenhada até a rescisão.

O fato de os atos ordinários praticados nas execuções terem sido remunerados pelas cláusulas por etapas durante a vigência do contrato não afasta o direito ao arbitramento proporcional pelos serviços prestados no período de 2020, não coberto por qualquer quitação, e é exclusivamente sobre esse período e sobre os serviços não abrangidos pelo rol taxativo contratual que o arbitramento recai. Conforme já fundamentado no acórdão embargado, houve atuação efetiva do escritório nas execuções até a rescisão unilateral, circunstância incontroversa que justifica a aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

No que concerne à alegada inadequação da via eleita, tampouco há vício a sanar. O embargante sustenta que a existência de contrato escrito e de Termos de Quitação afastaria a incidência do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que seria regra meramente supletiva aplicável apenas na falta de estipulação ou acordo.

O argumento, contudo, não procede. A lacuna contratual específica para a hipótese de rescisão antecipada em processos ainda em tramitação é precisamente o que autoriza o arbitramento judicial, não há estipulação nem acordo sobre essa hipótese concreta, de modo que o art. 22, § 2º, incide exatamente como previsto. Os Termos de Quitação, por sua vez, cobrem apenas os períodos que expressamente declaram abranger, não constituindo acordo sobre a remuneração devida em caso de rescisão antecipada. A discordância com essa conclusão é matéria de mérito, insuscetível de reexame nesta via.

Não procede, tampouco, a invocação dos princípios da boa-fé contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa em favor do embargante. Ao contrário, é a própria rescisão unilateral e imotivada, após mais de trinta anos de relação contratual, que configura conduta incompatível com a boa-fé objetiva prevista no art. 422 do Código Civil, frustrando a legítima expectativa do profissional de receber remuneração pelo trabalho já realizado no período não quitado. São esses princípios que militam em favor do escritório autor, não do banco que promoveu a ruptura, afastando qualquer alegação de enriquecimento sem causa em desfavor do embargado.

No que se refere às decisões do Superior Tribunal de Justiça invocadas pelo embargante como supostamente suplantadoras do entendimento deste Tribunal, e ao acórdão da 4ª Câmara proferido nos autos do proc. nº 1025687-84.2022.8.11.0041 trazido como paradigma de análise documental, registra-se que o acórdão embargado fundou-se nos precedentes do STJ pertinentes ao caso concreto, notadamente aqueles que admitem o arbitramento proporcional diante da lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada.

Os precedentes invocados pelo embargante tratam de hipóteses em que o contrato previa expressamente a remuneração para o caso de rescisão, circunstância não verificada nos presentes autos, não sendo, portanto, aplicáveis à espécie. A menção ao julgamento da 4ª Câmara não configura omissão passível de saneamento nesta via, pois o acórdão embargado adotou fundamentação própria e suficiente para o deslinde da controvérsia.

Quanto à fundamentação do quantum, conforme já consignado no acórdão embargado, a sentença procedeu à análise individualizada dos dois processos, descreveu a atuação do escritório em cada um, considerou a natureza das causas, o período de atuação, a extensão das diligências realizadas e o fato de que parte dos serviços já havia sido remunerada pelos adiantamentos previstos na Cláusula 6.7, concluindo pela proporcionalidade do valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

O que está sendo remunerado é precisamente o trabalho prestado no período de 2020, não coberto por quitação, e os serviços não abrangidos pelo rol taxativo contratual, delimitação que decorre diretamente da fundamentação do acórdão e que afasta qualquer alegação de duplicidade com as remunerações já pagas. A fundamentação satisfaz o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 11 do Código de Processo Civil.

No que se refere à distribuição do ônus sucumbencial, conforme já assentado no acórdão embargado, o autor sagrou-se vencedor no pedido de arbitramento de honorários, sendo irrelevante, para fins de sucumbência, que o valor fixado seja inferior à estimativa indicada na inicial, porquanto tal indicação traduz mera proposta sem força vinculativa, nos termos do entendimento consolidado no STJ.

Quanto à correção do valor da causa, trata-se de matéria que deveria ter sido impugnada em momento processual adequado, operando-se a preclusão, e que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se constatando omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há reparos a serem feitos.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, com a advertência de que eventual reiteração protelatória poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026